Tribunal: TJMT
Processo: 1022913-81.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022913-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO LAURO SILVA CAMPOS - CPF: 020.085.491-78 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – RELAÇÃO BANCÁRIA – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECUSO DO BANCO E JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA É CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Se o acórdão embargado não contém a alegada omissão no voto condutor, à luz do art. 1.022 do CPC, e tendo em vista que a intenção da Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, rejeitam-se os Aclaratórios por não ser a via eleita adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

em virtude do acórdão proferido no ID. 150580676, alegando omissão do julgado.

O Embargante aduz que o Colegiado não se manifestou expressamente acerca da tutela de urgência deferida na sentença.

Asseverou ser necessária a reversão da tutela para que o Embargante possa retornar os descontos em folha de pagamento da Embargada no valor efetivamente contratado.

Com base nesses argumentos, pugna pela complementação do julgado.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o Recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim, ao interpor os Aclaratórios, a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Do cotejo das razões apresentadas pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, não verifico a alegada omissão no voto condutor.

Relembro, desde já, que o acórdão recorrido deu provimento ao Apelo interposto pelo Banco Embargante para julgar improcedente o pedido inicial formulado pelo Embargado, declarando válido o contrato de cartão de crédito consignado na forma pactuada.

Nesse ponto, convém esclarecer que o acórdão substituiu a sentença proferida pelo Juiz singular e, por consequência lógica, revogou implicitamente a tutela de urgência concedida na sentença.

Em outras palavras a eficácia da tutela de urgência se encerrou com a improcedência dos pedidos iniciais importando na sua revogação tácita. Desse modo, não configura omissão a ausência de menção expressa acerca da cassação da tutela de urgência.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c extinção de relação jurídica e indenização por danos morais e materiais. Acórdão que deu provimento ao recurso do embargante para julgar a ação improcedente. Alegação de omissão quanto à revogação da tutela antecipada deferida em primeiro grau. Inocorrência. Julgada improcedente a ação, após cognição exauriente, consequência é revogação implícita da tutela de urgência anteriormente deferida. Embargos rejeitados." (TJSP, E.D nº Melatto Peixoto, 37a Câmara de Direito
Privado, j. 05/05/2022).

Dito isso, não há o que ser complementado, em especial porque o julgado não é omisso, já que a sua conclusão decorre logicamente o que foi fundamentado.

Feitas essas considerações,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022